Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704163-58.2020.8.07.0018 APELANTE: HILDA SILVA DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A apelante-impetrante foi intimada a recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC (id. 25551022), todavia não cumpriu a determinação judicial, conforme certificado nos autos (id. 26033087). Isso posto, não conheço do recurso da impetrante, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 3 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora